Tribunal: STF
Processo: HC 126030
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS JURISDICIONAIS ANTECEDENTES. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT IMPETRADO A TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 



    1. A teor do artigo 102, “i”, CF, a norma constitucional, na perspectiva de regra de distribuição de competências, não consagra a incumbência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal no que toca ao combate de decisão monocrática proferida por membro de Tribunal Superior. 



    2. Sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se inaugura com o esgotamento das instâncias antecedentes. Precedentes.



    3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado a Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF. 



    4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 



    5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.